Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721976-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE GONTYJO DO COUTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos autos do cumprimento individual de sentença no 0714461-07.2023.8.07.0018, ajuizada por ROSANE GONTYJO DO COUTO em face do DISTRITO FEDERAL, foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236302481 da origem). Contra essa decisão também foi interposto o presente recurso e o AGI 0724726-54.2025.8.07.0000. Assim, devolvo os presentes autos para Secretaria para que retornem conclusos associados ao AGI 0724726-54.2025.8.07.0000, quando ambos estiverem aptos para julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora